Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha (em Plantão Judicial) Número do processo: 0714357-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAMIAO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP D E C I S Ã O HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do habeas corpus (ID 35062102). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista